Tribunal: TJPA
Processo: 0808639-07.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10641 - Penas do Código Penal Militar
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0808639-07.2023.8.14.0000

REQUERENTE: GERALDO ALEX FERREIRA LIMA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. MATÉRIAS ENFRENTADAS EM RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE DO AGENTE. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o revisionando pela prática do crime de tentativa de latrocínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir a possibilidade de nulidade da sentença por violação ao sistema acusatório e o reconhecimento da teoria da “amotio”; (ii) avaliar a viabilidade de desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo qualificado; (iii) verificar a possibilidade de afastamento do concurso de pessoas por mera participação no delito; e (iv) reavaliar a dosimetria da pena em razão de fundamentação inidônea de circunstância judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, razão pela qual não comporta o reexame de teses já enfrentadas, como ocorreu na espécie em relação à ausência de
emendatio libelli
e
mutatio libelli
e

de

não

consumação do delito.

4. O crime de tentativa de latrocínio restou configurado pois o requerente e seus comparsas, durante assalto, efetuaram múltiplos disparos de arma de fogo contra a vítima, evidenciando o
animus necandi
para assegurar a subtração patrimonial.

5. A coautoria no latrocínio tentado independe de o agente ter sido o executor direto da violência, bastando a convergência de vontades para a prática do crime, conforme jurisprudência do STJ.

6. A negativação da circunstância judicial da personalidade do agente exige fundamentação concreta e específica, sendo inadmissível a mera menção genérica à suposta inclinação criminosa, circunstância que conduz à valoração neutra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Revisão criminal parcialmente conhecida e, nessa extensão, julgada procedente em parte para fins de redimensionamento da pena.

Tese de julgamento
: “1. É incabível na revisão criminal o reexame de teses já analisadas no julgamento da apelação. 2. A pena fixada sem fundamentação adequada constitui ilegalidade, sendo cabível a reforma da dosimetria em ação revisional”.

________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 621, I e III; CP, arts. 14, II, e 157, §3º, s. p.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.781.796/DF, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 21/09/2021; STJ, AgRg no HC n. 834.833/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/05/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 693.884/PR, relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/03/2018; STJ, AgRg no HC n. 778.150/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/04/2023; STJ, REsp n. 1.794.854/DF, rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23/06/2021; TJMG, RevCrim n. 1271564-69.2021.8.13.0000, Rel. Desa. Valeria Rodrigues, Câmaras Criminais, j. 12/04/2024; TJSP, RevCrim n. 2015168-71.2024.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Augusto Andrade de Castro, 5º Grupo de Direito Criminal, j. 03/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente e, nessa extensão, julgar procedente em parte a revisão criminal, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de dezembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por GERALDO ALEX FERREIRA LIMA, objetivando a reforma da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n. 0001540-58.2015.8.14.0401.

Na origem, o requerente foi condenado à pena de 14 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 20 dias multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §3º, segunda parte, c/c art.14, II, do Código Penal (ID 14341337), com interposição de apelação defensiva conhecida e desprovida por esta Corte de Justiça (
ApCrim n. 0001540-58.2015.8.14.0401
).

Sem embargo, o requerente suscita a nulidade da sentença por ausência de
emendatio libelli
e
mutatio libelli
e violação da Súmula 160 do STF, decorrente de equívoco na tipificação penal, além de reforma da dosimetria com fixação da basilar no mínimo legal em razão de fundamentação inidônea de circunstância judicial, e recálculo da pena em decorrência do reconhecimento da teoria da “amotio” e aplicação da Súmula 582 do STJ, acolhimento da teoria da tentativa imperfeita, exclusão do concurso de pessoas por mera participação no delito, retroatividade da lei penal e desclassificação de latrocínio tentado para roubo majorado.

Nesse contexto, requer a procedência da revisão criminal, com fundamento no art. 621, I e III, do CPP.

Deferida a gratuidade de justiça (ID 14585352), a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pela improcedência da ação revisional (ID 15897595).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade consigno que o pleito revisional foi formulado por procurador legalmente habilitado em consonância com o art. 623 do CPP (ID 14341334), sendo instruído com a sentença condenatória (ID 14341337) e a certidão de trânsito em julgado (ID 14341342).

Não obstante, a revisão criminal admite parcial conhecimento, pois as teses de nulidade da sentença pela ausência de
emendatio libelli
e
mutatio libelli,
e da teoria da “amotio” e aplicação da Súmula 582 do STJ, foram devidamente apreciadas e rejeitadas no julgamento do recurso de apelação, ocasião em que esta Corte de Justiça manteve a sentença condenatória, conforme consignado no voto condutor transcrito a seguir:

“A preliminar de nulidade da decisão condenatória por violação do princípio acusatório, em razão da Emendatio Libeli, deve ser rejeitada.

Pela simples leitura da denúncia verifica-se que o Promotor de Justiça relatou (fls. 02/04) que houve troca de tiro entre os três assaltantes e a vítima que era policial, que a vítima foi alvejada sete vezes ficando gravemente ferido, segundo o laudo foi levado ao hospital (fl. 47 anexo).

O magistrado de forma fundamentada no momento da decisão condenatória relatou que em sede de alegações finais o Ministério Público pugnou pela condenação dos réus por latrocínio tentado, aduzindo o laudo de exame de corpo de delito (fl. 165/166) e a quantidade de disparos sofridos pela vítima.

O Emendatio Libelli tem previsão legal no artigo 383 do Código de Processo Penal Brasileiro, conforme dispõe:

Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008).

Segundo o princípio da congruência (ou correlação) o vínculo deve ser estabelecido entre a denúncia e a decisão proferida pelo julgador, fato que ocorre no caso em análise. Portanto, o juiz está ligado diretamente aos fatos narrados na exordial acusatória, no momento de aplicar o direito ao caso concreto.

Para finalizar, “a nova classificação jurídica dada aos fatos relatados de modo expresso na denúncia, inobstante a errônea qualificação penal por ela atribuída aos eventos delituosos, não tem o condão de prejudicar a condução da defesa técnica do réu desde que presentes, naquela peça processual, os elementos constritivos do próprio tipo descrito nos preceitos referidos no ato sentencial. Defende-se o réu do fato delituoso narrado na denúncia, e não da classificação jurídico-penal dela constante” (STF – RT 662/364).

Rejeito a preliminar, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça. [...]

Como muito bem ficou provado nos autos, os assaltantes abordaram a vítima que estava em uma oficina para o conserto de sua motocicleta, quando foi surpreendida pelos apelantes que mediante emprego de arma de fogo anunciaram o assalto, só não conseguindo êxito por razões alheias a sua vontade.

A redução da pena contida na sentença guarda compatibilidade com o iter criminis percorrido, haja vista que os apelantes chegaram no local anunciaram o assalto com armas em punho só não conseguindo êxito porque a vítima era policial e revidou de imediato.

De acordo com a Súmula 582 do STJ a simples inversão da posse da
res furtiva
, já configuraria o crime de latrocínio consumado, portanto a alegação de que era necessária a posse do produto do roubo, não deve prosperar. [...]

(TJPA,
ApCrim n. 0001540-58.2015.8.14.0401
, Relatora Desa. Maria Edwiges Miranda Lobato, 1ª Turma de Direito Penal, J. 13/12/2016)”.

Nesse contexto, incide a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que “não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP” (
AgRg no AREsp n. 1.781.796/DF
, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 21/09/2021), entendimento que ressoa nas Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “a revisão criminal, pela própria característica que apresenta de rescisão do julgado, não tem a mesma natureza jurídica que a apelação, razão pela qual não comporta o reexame de teses já enfrentadas, caso contrário haveria uma superposição do recurso de apelação” (TJMG,
RevCrim n. 1271564-69.2021.8.13.0000
, Relatora Desa. Valeria Rodrigues, Câmaras Criminais, j. 12/04/2024).

No caso em exame, o revisionando foi condenado pela prática do crime de tentativa de latrocínio previsto no art. 157, §3º, 2ª parte, c/c art. 14, II, do Código Penal, tendo o juízo sentenciante consignado que “os agentes empregaram violência por meio de disparos de arma de fogo no contexto do crime de roubo querendo matar a vítima, todavia, não conseguiram realizar a subtração, nem sobreveio a morte do ofendido” (ID 14341337).

A esse respeito, a jurisprudência entende que “sendo o latrocínio crime complexo, ou seja, envolvendo subtração (roubo) e morte (homicídio), é possível que uma delas não se concretize e a outra sim, logo, se a subtração e a morte são tentadas ou se a subtração é consumada e a morte é tentada restará configurado a tentativa de latrocínio” (TJMG,
ApCrim n. 0013070-20.2020.8.14.0625
, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, 6ª Câmara Criminal, j. 14/02/2023).

Sendo assim, “é possível a ocorrência de latrocínio em sua forma tentada, mesmo que não advenha o resultado morte, bastando a comprovação de que no decorrer da prática delitiva o agente tenha atentado contra a vítima com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade”, de modo que “é despiciendo, pois, perquirir acerca da autoria do disparo de arma de fogo, uma vez incontroversa a sua ocorrência, assim como a participação do requerente no crime de latrocínio tentado, eis que ele voluntariamente tomou parte em roubo armado, cujo desdobramento lógico não raro é a morte ou a lesão à vítima” (TJSP,
RevCrim n. 2015168-71.2024.8.26.0000
, Rel. Des. Cesar Augusto Andrade de Castro, 5º Grupo de Direito Criminal, j. 03/10/2024).

Nesse espeque, é incabível a pretendida desclassificação do delito de tentativa de latrocínio para roubo qualificado, pois conforme consignado na sentença, o revisionando e seus comparsas anunciaram o assalto com a intenção de roubar o cordão de ouro da vítima, porém não lograram êxito na subtração devido a reação do ofendido, ocasião em que efetuaram vários disparos de arma de fogo em seu desfavor, somente não ceifando-lhe a vida por circunstâncias alheias à sua vontade, sendo indiscutível o
animus necandi
, restando configurado o crime de latrocínio tentado.

De igual modo, não subsiste o pleito de exclusão do concurso de pessoas em razão de mera participação no delito, porquanto no crime de latrocínio tentado, “havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame” (
AgRg no HC n. 834.833/PR
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/05/2024), sendo, portanto, irrelevante se o revisionando praticou ou não a violência elementar do crime para efeito de configuração da coautoria.

Por outro lado, o revisionando pleiteia o recálculo da pena sob o argumento de negativação indevida da circunstância judicial da
personalidade
.

Nesse particular, a jurisprudência do STJ é no sentido de que “a pena fixada sem fundamentação adequada constitui ilegalidade, pois sujeita o acusado ao cumprimento de sanção superior à devida, sendo cabível a revisão criminal, nesse caso, amparada no art. 621, I, do Código de Processo Penal” (
AgRg no AREsp n. 693.884/PR
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/03/2018).

Importante ressaltar que “a análise da moduladora personalidade do agente demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância, não sendo suficiente para qualificar como negativa a personalidade do agente expressões como "personalidade voltada para a prática de crimes" (STJ,
AgRg no HC n. 778.150/SP
,
relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/04/2023).

Oportuno trazer à colação a dosimetria da pena levada a efeito pelo juízo sentenciante na hipótese dos autos. Confira-se:

“O réu agiu com culpabilidade normal a espécie, nada tendo a se valorar; conforme explicitado no relatório, é portador de antecedentes criminais, registrando condenação definitiva imposta pela 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém, a qual, por não gerar reincidência, será considerada para efeitos de maus antecedentes criminais; conduta social favorável ao réu, haja vista as declarações prestadas pela testemunha de defesa ouvida em juízo; personalidade voltada para o crime, não sendo este processo criminal um caso isolado em sua vida; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; circunstâncias comuns ao tipo penal; consequências se encontram relatadas nos autos, sendo que o objeto não chegou a ser subtraído, não havendo prejuízo material; a vítima em nada influenciou a prática do delito, hei por bem fixar a pena base, acima do mínimo, em 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um e trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Não concorrem circunstâncias atenuantes.

Presente a circunstância agravante da reincidência (art.61, do CP), pois o acusado praticou o crime julgado nestes autos após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória imposta pela 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém (Processo nº. 0011169-76.2010.8.14.0401), com base no que elevo a pena em 09 (nove) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, fixando a pena intermediária em 22 (vinte e dois) anos e 30 (trinta) dias-multa.

Verificada a causa de diminuição da pena prevista no artigo 14, II, do Código Penal, razão pela qual, em observância ao regramento estatuído pelo parágrafo único do citado artigo e à vista do fato da vítima ter sido alvejada 07 (sete) vezes, o que lhe resultou em lesões de natureza grave, apesar de não ter sofrido risco de vida, diminuo a pena anteriormente dosada em seu patamar mínimo de 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias multa, que, ante a ausência de causas de aumento de pena a se considerar, tenho como concreta e definitiva”. (ID 14341337).

Quanto à personalidade do agente, verifica-se que, de fato, o juízo empregou fundamento inidôneo para negativar a vetorial, pois o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1077 fixou a tese jurídica de que “condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente” (STJ,
REsp n. 1.794.854/DF
, relatora Min. Laurita Vaz, Terceira seção, j. 23/06/2021), de modo que, no caso em exame, tal circunstância deve ser neutralizada.

Dessa forma, diante da neutralização da vetorial da personalidade, reduzo proporcionalmente a pena-base de 21 anos e 03 meses de reclusão e 25 dias-multa para 20 anos e 10 meses de reclusão e 20 dias-multa.

Inexistindo circunstâncias atenuantes e presente a circunstância agravante da reincidência, mantenho inalterada a elevação da pena em 09 meses de reclusão e 05 dias-multa, ficando a pena intermediária em 21 anos e 07 meses de reclusão e 25 dias-multa. Diante da causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, II, do CP, mantenho a fração de 1/3 (um terço), resultando na reprimenda definitiva de 14 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão e 17 dias-multa, ante a ausência de causas de aumento de pena a considerar, mantido o regime inicial fechado.

Diante do exposto, conheço parcialmente e, nessa extensão, julgo procedente em parte a revisão criminal para, exclusivamente, redimensionar a pena definitiva do revisionando para 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, mantendo integralmente os demais termos da sentença condenatória.

Custas de lei proporcionais, sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/12/2025